Tribunal: TJES
Processo: 5001139-31.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-31.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANEUSA CHRISTO ARPINI
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (3)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. COMUNICAÇÃO À BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO EFETIVADA SEGUNDO A PARTE AUTORA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. RISCOS DO NEGÓCIO QUE NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO CONSUMIDOR. DEVER DE VIGILÂNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DE ESTORNO POR VALORES PAGOS FRUSTRADO POR INAÇÃO DAS REQUERIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO O ESTORNO DO VALOR RELATIVO ÀS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS E LANÇADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERENTE, BEM COMO A RESTITUIREM, SOLIDARIAMENTE, O VALOR DE R$657,56, RELATIVO A IMPORTÂNCIA JÁ DESEMBOLSADA PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS, BEM COMO PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. QUANTUM ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE TER SIDO MAJORITARIAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.